Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008676-33.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS GOMES - CPF: 052.007.172-72 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0140-60 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO CONTRATOS – CADERNETAS DE POUPANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de produção antecipada de provas que lhe move
Jose Domingos Gomes
, julgou procedente a pretensão inicial para determinar que o banco exiba no prazo de 30 (trinta) dias, os extratos bancários da conta no 12.956-9, em nome do autor, os contratos firmados, todos os documentos que se relacionem com a conta, contrato de abertura da conta, cadastro, extratos bancários desde o início da conta até o seu encerramento, eventual notificação quanto ao encerramento da conta, sob pena de expedição de mandado de Busca e Apreensão, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta a falta de interesse de agir, pois não houve requerimento administrativo prévio, pugnando pelo indeferimento da inicial. Alternativamente, assevera que indevida a condenação ao pagamento de custas e honorários, ante a não demonstração de resistência à exibição dos documentos.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento (id. 105836983).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que
Jose Domingos Gomes
ajuizou ação de produção antecipada de provas contra
Banco do Brasil S.A.
, formulando pela apresentação dos extratos bancários da conta
no 12.956-9, os contratos firmados, além de todos os demais documentos que se relacionem com a contratação acima, tais como: contrato de abertura da conta, cadastro, extratos bancários desde o início da conta, até o seu encerramento, diante da recusa da financeira fornecer tais informações ao argumento que a conta não existia mais.

Citado, o banco apresentou defesa (id. 105836969) sustentando a falta de interesse de agir, pois não houve negativa do banco apresentar os documentos, ante a inexistência de
prévio requerimento administrativo.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, consignando acerca da inexistência de óbice à propositura de ação judicial para exibição de documento comum às partes, reputando desnecessária a prova de negativa de requerimento administrativo para ingresso de ação, julgou procedente a demanda, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 105836976).

Irresignado, o apelante se insurge contra a r. sentença, trazendo as mesmas alegações ventiladas na peça de defesa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, observo que a d. magistrada julgou

procedente a ação, asseverando a inexistência de impedimento à propositura de ação judicial para exibição de documento comum às partes, reputando desnecessária a prova de negativa de requerimento administrativo.

Além disso, além de não impugnar especificamente a sentença, vê-se que o apelante sequer impugnou o requerimento arrolado pelo autor à sua inicial (id. 105836952, fl. 7), tampouco teceu qualquer argumento acerca do cancelamento unilateral da conta corrente.

Denota-se que o apelante em suas razões recursais, se limitou a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na contestação (id. 105836969).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que a apelante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, parte das alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“
BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 1046831-85.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp n. 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o acolhimento da preliminar com o consequente não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021